Tribunal: TJDFT
Processo: 0743421-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743421-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: DAISY MARIA RODRIGUES RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV. DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV. DA SEC. DE SAÚDE E DOS TRAB. EM ENSINO DO DF LTDA. contra as decisões proferidas no bojo da execução de título extrajudicial, processo n. 0700633-33.2021.8.07.0011, ajuizada em face de DAISY MARIA RODRIGUES RIBEIRO, que determinou o desbloqueio dos valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD, sob os seguintes argumentos: "Inicialmente, anexo o resultado da tentativa de bloqueio SISBAJUD. Nele é possível verificar que houve bloqueio na conta do Banco do Brasil em valor pouco superior a R$ 200,00 podendo ser considerado irrisório frente ao débito que, atualmente, encontra-se em R$ 404.339,55. Além disso, a parte executada peticionou nos autos (ID. 144220257) informando que foram bloqueados valores referentes a sua aposentadoria, conforme documento de ID. 144220259. Considerando a impenhorabilidade de tal crédito, promovo o imediato desbloqueio. Por fim, intimo o credor para que, no prazo de 15 dias, promova o andamento do feito, indicando precisamente bens penhoráveis, bem como para que se manifeste quanto a petição da parte executada. No mesmo prazo, deverá informar quanto ao andamento dos processos de no 0706742- 93.2021.8.07.0001 perante a 5a Vara Cível de Brasília e 0731847-09.2020.8.07.0001 perante a 2a Vara Cível de Brasília no qual recai penhora no rosto dos autos." (ID 42439155 - Pág. 2) "Considerando as razões já expostas na decisão de ID. 144936886, promovi o desbloqueio das contas da parte executada que ostentam caráter salarial e/ou poupança. Aguarde-se a manifestação da parte exequente." (ID 42439156 - Pág. 2) Inconformada, a cooperativa exequente recorre. Em seus argumentos, a parte agravante relata que ajuizou a execução a fim de receber o montante de R$ 267.413,37 (duzentos e sessenta e sete mil quatrocentos e treze reais e trinta e sete centavos) e que os valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD, na forma de repetição programada (teimosinha), foram liberados pelo douto Juízo a quo, que os considerou irrisórios ao acolher a impugnação à penhora sem ouvir a parte credora, ora agravante. Ressalta que a quantia total liberada foi de R$ 3.720,84 (três mil setecentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos). Acrescenta que a parte contrária teve diversas oportunidades extrajudiciais e judiciais para realizar a quitação ou até mesmo a renegociação do montante devido, contudo, permaneceu inerte. Destaca que a execução teria sido ajuizada há quase dois anos, sendo que a devedora, em nenhum momento, teria tentado realizar o pagamento, ainda que parcialmente. Defende que a devedora, ora agravada, estaria apenas se esquivando em cumprir suas obrigações assumidas contratualmente. Aduz que não há que se falar em desbloqueio de quantias irrisórios, ao argumento de que "o Superior Tribunal de Justiça já tem jurisprudência pacificada no sentido de que tal argumento não é suficiente e sequer justifica seu desbloqueio" e que "os ministros justificam, com razão, que apesar de o valor penhorado ser pequeno em relação ao montante executado, ao longo do tempo, a soma dos descontos mensais atingirá quantia considerável, que abaterá parcela razoável do valor exequendo". Alega que o processo em trâmite teria o único propósito de alcançar com maiores chances de retorno a localização de bens financeiros, de forma que a devolução de valores penhorados não se revelaria acertada. Por esses argumentos, entende que as decisões deveriam ser reformadas. Em tópico seguinte, afirma que o douto juízo a quo teria publicado a decisão ora agravada para desbloquear os valores penhorados via SISBAJUD sem sequer conceder prazo para manifestação à respeito da impugnação à penhora. Afirma que o protocolo da penhora em forma de teimosinha teria sido realizado no dia 23/11/2022, que no dia 01/12/2022 haveria protocolado a impugnação à penhora, e que no dia 12/12/2022 teria sido publicada a primeira decisão agravada, que, sem ouvir a ora agravante, haveria liberado a quantia penhorada até então, R$ 293,32 (duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos). No dia 14/12/2022, pela segunda decisão agravada, teria sido liberando o restante da penhora realizada em repetição programada, no valor de R$ 3.427,52 (três mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos). Ressalta que somente após as duas decisões mencionadas é que o que o d. juízo haveria concedido prazo para resposta à impugnação. Sustenta que o acolhimento das petições protocolizadas pela parte devedora não se justificariam, porque os descontos teriam sido realizados em dias e em contas distintas e que a devera apenas teria afirmado que a penhora teria incidido em conta poupança e em verba alimentar, sem apresentar qualquer documentação que justificasse seus argumentos. Defende que as decisões recorridas merecem ser reformadas, dada a ofensa aos princípios da cooperação, da boa-fé e do contraditório, ante o acatamento da impugnação à penhora sem a oitiva da parte contrária. Em sede de tutela recursal, requer: "a tutela antecipada recursal para determinar a penhora em forma de teimosinha por 45 (quarenta e cinco) dias, uma vez que preenchidos os requisitos para sua concessão, dentre os quais destacam-se: a probabilidade do direito alegado, o perigo de danos irreparáveis ou de difícil reparação e reversibilidade da decisão judicial.". No mérito, requer: "Que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para que seja reformada as decisões do julgador a quo, a fim de que os autos retornem ao status quo antes do acatamento ilegal das impugnação da penhora e da liberação dos valores ali bloqueados, bem como a realização da penhora de bens em forma de reiteração automática, seja deferida." Preparo no ID 42441713. É o relatório. Decido. Consoante relatado, a parte agravante insurge-se contra as decisões do juízo a quo que determinaram o desbloqueio dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD. Como pedido, a cooperativa agravante requer nova penhora em forma de teimosinha, por 45 (quarenta e cinco) dias, vislumbrando assim restabelecer os bloqueios anteriormente realizados. Ocorre que, muito embora a agravante pretenda o retorno do processo ao ponto anterior, com os valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD, os pedidos formulados no presente agravo de instrumento consistem em nova busca e bloqueio de ativos pelo sistema em referência. Malgrado se possa discutir se o desbloqueio realizado fora indevido por não respeitar o contraditório, novo pedido de pesquisa de ativos deve ser formulado ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Com efeito, vale esclarecer que, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator designado não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, os pedidos realizados no presente recurso devem ser formulados ao juízo da causa, de forma que o recurso se mostra inadmissível. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 12 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator